Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700580-85.2020.8.07.9000 Agravante GoldFarb 2 Empreendimento Imobiliário Ltda e Outros Agravado Horácio Eduardo Gomes Vale Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de dez dias, informar se já restou encerrada sua Recuperação Judicial. Referida informação deverá vir acompanhada de documentação comprobatória consubstanciada em Certidão lavrada pelo Juízo da Recuperação Judicial. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 12 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator